Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Consumidor, civil e PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA. FUNCIONÁRIAS DA BRINQUEDOTECA QUE DEIXARAM CRIANÇA SAIR DO ESTABELECIMENTO. DESAPARECIMENTO POR DEZ MINUTOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO SHOPPING. CONFIGURADA. FALHA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS. VALOR ARBITRADO. ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. recurso DOS AUTORES conhecido e PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, não constituindo a via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. A legitimidade é examinada a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção, autorizando-se que as partes atuem no feito. 2.1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica quando os autores alegam que o Shopping integra a cadeia de consumo em que houve falha na prestação do serviço contratado, resultando em danos morais que entendem serem indenizáveis. O fato de o ato ilícito ter sido praticado por outro integrante da cadeia de consumo é irrelevante para a aferição da legitimidade, sendo matéria atinente ao mérito.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõe os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 4.1. A contratação de serviço de brinquedoteca é um ato que gera a legítima expectativa de que a criança estará sob a guarda da empresa, sendo vigiada e cuidada, e que não poderá sair do estabelecimento desacompanhada de seus responsáveis. 4.2. O fato de a funcionária da primeira demandada ter aberto o portão para a saída da criança de três anos, somado ao fato de que nenhum funcionário da demandada imediatamente seguiu a criança, que ficou desvigiada por cerca de 10 (dez) minutos, certamente é capaz de configurar danos morais.
5. Em virtude das circunstâncias específicas do caso (a idade da criança, o tempo de desaparecimento e a inercia das requeridas apelantes), tem-se que o arbitramento da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor é razoável.
6. O serviço de brinquedoteca funciona como um atrativo ao Shopping, sendo apresentado como uma comodidade ao consumidor, de modo que o apelado é beneficiário direto do serviço ofertado pelos demais requeridos. 6.1. As imagens revelam que a criança de 3 (três) anos andou pelo Shopping por cerca de 10 (dez) minutos sem ser abordada ou encontrada por nenhum preposto de quaisquer dos requeridos, o que revela que houve falha na segurança do Shopping.
7. Impugnação à gratuidade de justiça não conhecida e preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado rejeitada. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso das rés conhecido e desprovido.